Tribunal: TJDFT
Processo: 0752913-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752913-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE ALVES MERINO AGRAVADO: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Consulta CCS-BACEN - Urgência - Probabilidade do Direito - Ausentes - Indeferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN seja deferido. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Além disso, é importante consignar que, conforme registrado no próprio sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, “o CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações”. Tanto o cadastro solicitado quando o sistema BACENJUD utilizam a mesma base de dados e, dessa maneira, a pesquisa ao BACENJUD mostra-se muito mais completa do que a do próprio cadastro, sendo a mera requisição de informações uma medida inócua para satisfação do débito. Perfilhando similar entendimento, trago à baila o precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. BASE DE DADOS SEMELHANTE AO SISTEMA BACENJUD. NOVA CONSULTA. DILIGÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. Cabe ao credor diligenciar em busca do endereço do réu para a citação e comprovar nos autos que esgotou todos os meios a seu alcance para a localização do devedor. 2. Deferido o bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud, não tendo sido encontrado valor para constrição em data recente, inócuo é o pedido de consulta a sistema que possui semelhante base de dados, também relacionada à constatação da existência de valores em conta corrente e aplicações financeiras. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.749754, 20130020213353AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 117) Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação, inexistindo prejuízo para demandante na análise da medida somente no julgamento do agravo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator